Tribunal: TJES
Processo: 0001411-04.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 400 dias-multa. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso pessoal ou, subsidiariamente, redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do acusado por tráfico de drogas ou se seria caso de absolvição/desclassificação para uso pessoal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena fixada pelo juízo de origem deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que realizaram a apreensão constituem prova idônea da autoria e da materialidade, corroborada pelos autos de apreensão, laudo químico e constatação da droga, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ quanto à validade do testemunho policial quando prestado sob contraditório.

4. A negativa do acusado se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório, que evidencia o exercício da narcotraficância, sobretudo pela apreensão de 25 g de cocaína, quantidade compatível com a mercancia, associada à apreensão de 50 pinos vazios próximos ao local e à confissão informal de que a droga renderia cerca de 40 porções.

5. A desclassificação para porte para consumo próprio é inviável, pois o contexto fático (local, apreensão de petrechos de fracionamento e antecedentes do acusado no meio policial) indica destinação mercantil do entorpecente, sendo possível a coexistência das figuras de usuário e traficante.

6. A sentença de origem majorou a pena-base de forma genérica, utilizando elementos inerentes ao tipo penal para negativar as vetoriais da culpabilidade, motivos e consequências, impondo-se a redução da pena-base.

7. A quantidade apreendida (25 g de cocaína) não justifica a redução aquém da fração máxima do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme entendimento do STJ no Tema 1.262, impondo-se a aplicação da minorante no patamar de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em consonância com os demais elementos de prova, possuem valor probatório suficiente para fundamentar condenação criminal.

2. A coexistência entre a condição de usuário e traficante não afasta a condenação por tráfico de drogas quando o conjunto probatório aponta para a mercancia ilícita.

3. A fundamentação genérica e baseada em elementos inerentes ao tipo penal não autoriza a exasperação da pena-base.

4. A apreensão de pequena quantidade de droga impõe a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 231/STJ. STJ. AREsp nº 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJe 18.12.2024. STJ, Tema nº 1.262, 3ª Seção, j. 22.11.2023. TJES, Apelação Criminal nº 0003555-52.2022.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 27.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001411-04.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON FELBERG CUPERTINO VASCONCELLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 400 dias-multa. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso pessoal ou, subsidiariamente, redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do acusado por tráfico de drogas ou se seria caso de absolvição/desclassificação para uso pessoal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena fixada pelo juízo de origem deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que realizaram a apreensão constituem prova idônea da autoria e da materialidade, corroborada pelos autos de apreensão, laudo químico e constatação da droga, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ quanto à validade do testemunho policial quando prestado sob contraditório.

4. A negativa do acusado se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório, que evidencia o exercício da narcotraficância, sobretudo pela apreensão de 25 g de cocaína, quantidade compatível com a mercancia, associada à apreensão de 50 pinos vazios próximos ao local e à confissão informal de que a droga renderia cerca de 40 porções.

5. A desclassificação para porte para consumo próprio é inviável, pois o contexto fático (local, apreensão de petrechos de fracionamento e antecedentes do acusado no meio policial) indica destinação mercantil do entorpecente, sendo possível a coexistência das figuras de usuário e traficante.

6. A sentença de origem majorou a pena-base de forma genérica, utilizando elementos inerentes ao tipo penal para negativar as vetoriais da culpabilidade, motivos e consequências, impondo-se a redução da pena-base.

7. A quantidade apreendida (25 g de cocaína) não justifica a redução aquém da fração máxima do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme entendimento do STJ no Tema 1.262, impondo-se a aplicação da minorante no patamar de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em consonância com os demais elementos de prova, possuem valor probatório suficiente para fundamentar condenação criminal.

2. A coexistência entre a condição de usuário e traficante não afasta a condenação por tráfico de drogas quando o conjunto probatório aponta para a mercancia ilícita.

3. A fundamentação genérica e baseada em elementos inerentes ao tipo penal não autoriza a exasperação da pena-base.

4. A apreensão de pequena quantidade de droga impõe a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 231/STJ. STJ. AREsp nº 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJe 18.12.2024. STJ, Tema nº 1.262, 3ª Seção, j. 22.11.2023. TJES, Apelação Criminal nº 0003555-52.2022.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEITON FELBERG CUPERTINO VASCONCELLOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 15878531), a Defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas, devendo haver a desclassificação para o crime de porte de droga para uso pessoal.

Subsidiariamente, postula pela redução da pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15878737), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16008680), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEITON FELBERG CUPERTINO VASCONCELLOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 15878531), a Defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas, devendo haver a desclassificação para o crime de porte de droga para uso pessoal.

Subsidiariamente, postula pela redução da pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de CLEITON FELBERG CURPERTINO VASCONCELLOS, vulgo “KEKE”, e LINCOLN MATTOS DE ANDRADE VICTOR, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, narrando que, no dia 13/12/2022, por volta das 14h, na Rua Trinta e Quatro (Fábrica de Blocos), bairro Nova Jerusalém, Anchieta/ES, policiais militares receberam a denúncia de que o acusado LINCOLN escondia drogas no referido local, o que levou os agentes a se deslocarem até lá.

Ao chegarem, visualizaram os denunciados conversando, momento em que LINCOLN teria entregue um invólucro à CLEITON e, ao perceberem a presença da guarnição, evadiram-se do local.

Ato contínuo, os policiais deram início à perseguição, logrando abordar LINCOLN que, no momento da abordagem, quebrou o seu aparelho celular, e, ao realizarem busca pessoal em CLEITON, apreenderam um papelote contendo 25 g de cocaína e, próximo ao local, localizaram uma sacola com cinquenta pinos vazios.

Após regular instrução processual, o acusado LINCOLN foi absolvido de todas as imputações, enquanto o réu CLEITON foi condenado somente pelo crime de tráfico de drogas.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão (fls. 20), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 21/22) e laudo químico de fls. 300, o qual atestou a apreensão de 26,3 g de éster metílico da benzoilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

A autoria, por sua vez, também restou devidamente comprovada, vejamos:

O policial militar JOSÉ BERNARDO NETO, ao ser ouvido em juízo, confirmou a versão contida na peça acusatória, relatando que receberam informações de que dois indivíduos estariam no fundo de uma fábrica de blocos desenterrando entorpecentes no local, e, ao chegarem na localidade, depararam-se com dois indivíduos que empreenderam fuga.

Afirmou que a guarnição logrou abordar ambos os indivíduos, sendo que com LINCONL nada de ilícito foi encontrado, mas com CLEITON foi localizado um papelote grande de cocaína.

Disse, ainda, que o acusado CLEITON teria confessado que estaria traficando há 3 (três) meses e que a droga com ele encontrada, após fracionada, renderia 40 (quarenta) pinos de cocaína.

Em sede policial, o PMES JOSÉ BERNARDO prestou o mesmo relato, asseverando, ademais, que após a prisão dos acusados, com o uso de cães farejadores, localizaram uma sacola contendo aproximadamente 50 (cinquenta) pinos de cocaína próximo ao local.

Corroborando o referido relato, o policial militar GERALDO SANTOS FRAGOSO, em seu depoimento judicial, esclareceu que a companhia recebeu denúncias de que na fábrica de blocos o acusado LINCOLN e outro indivíduo conhecido como “KEKE” estavam traficando drogas no local.

Pontuou que cercaram o local e abordaram os dois indivíduos, sendo que na posse de CLEITON foi encontrado um papelote grande de cocaína, o qual CLEITON teria dito que renderia aproximadamente 40 (quarenta) pinos, e, nas proximidades, também foram encontrados pinos vazios.

Destaco, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

O acusado CLEITON, em seu interrogatório, negou a prática do delito de tráfico de drogas, dizendo que teria comprado o entorpecente para uso no bairro Ipiranga, em Guarapari/ES e que estava no local para procurar emprego, pois a fábrica de blocos seria do pai de LINCOLN, mas que não chegou a ter contato com LINCOLN.

A despeito da versão defensiva, entendo que esta se encontra isolada dos demais elementos de prova, e colidente com os depoimentos firmes e harmônicos, tanto em sede policial quanto em juízo, dos policiais militares que participaram da diligência.

Quanto ao pleito de desclassificação, rememoro que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, para “
determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, além da apreensão dos entorpecentes, os policiais localizaram próximo a onde o réu se encontrava aproximadamente 50 (cinquenta) pinos vazios, os quais possivelmente seriam para embalo das drogas.

Além disso, o réu já era conhecido no meio policial pelo seu envolvimento no tráfico de drogas, tanto é assim que a denúncia recebida pelos policiais indicavam nominalmente o acusado CLEITON, conhecido pela alcunha “KEKE”.

O crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo penal misto alternativo, prescinde da comprovação de atos de comercialização, bastando o incurso em algum dos verbos núcleos do tipo e, no caso, o réu incorreu no verbo nuclear “trazer consigo”, sendo a destinação comercial comprovada pelos elementos periféricos aliados à apreensão.

Outrossim, sabe-se que é possível a coexistência no mesmo agente das figuras do usuário e do traficante de drogas, já que muitas vezes a narcotraficância é utilizada para fins de sustentação do uso de drogas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.
2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes
. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0003555-52.2022.8.08.0035, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/02/2024)

Feitas tais considerações, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

No tocante à dosimetria das penas, pude verificar que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, sob os seguintes fundamentos (grifos no original):

78-
Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela

intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.

Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados, conforme certidão de fl. 223.

A
conduta social
nada foi apurado.

Sua personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum.
Os motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis,

pois, pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta.

As circunstâncias
que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são normais a espécie.
As consequências

do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu. Ademais, a cocaína é uma substância com alto poder de causar dependência química, e que provoca rapidamente graves danos à saúde do usuário. As consequências nefastas do uso da cocaína, são de conhecimento público em vista das constantes matérias jornalísticas veiculadas a este respeito, e do recente debate acerca da necessidade de internação compulsória dos viciados para tratamento. Assim, o tráfico de “cocaína” deve ser punido com maior rigor, por produzir consequências mais graves para toda a sociedade.

O comportamento da vítima
em nada influiu.

Como se percebe, a fundamentação empregada pelo Sentenciante para negativação dos vetores da
culpabilidade
, dos
motivos
e das
consequências
do delito se revela genérica, valendo-se de elementos inerentes ao tipo penal, como a busca por lucro fácil e os efeitos nefastos do tráfico de drogas.

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, embora presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena por força do Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
aplicou a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, mas na fração de 1/3 (um terço), justificando tal fração com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Ocorre que a apreensão de aproximadamente 25 g (vinte e cinco gramas) de cocaína não é suficiente para modular a fração de diminuição, sendo quantidade pouco relevante e inerente ao crime de tráfico de drogas.

Tanto é assim, que recentemente, o STJ firmou entendimento (Tema nº 1.262) no sentido de que: “
Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
”.

Assim, entendo que deve ser aplicada a fração máxima de diminuição, de modo que fixo a pena definitiva do acusado em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, tal como determinada pelo Juízo
a quo
.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.